Tribunal: TJPA
Processo: 0049591-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049591-12.2015.8.14.0301

APELANTE: CELIO SIMOES DE SOUZA, BANCO DO BRASIL SA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CELIO SIMOES DE SOUZA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE EXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO QUE VISA À REFORMA DO QUE FOI DECIDIDO. FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO, QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 -Os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório e tampouco se prestam para explicitar dispositivos legais, quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

2 - Não há que se falar em omissão ou outro qualquer vicio, quando o Tribunal fundamenta de forma clara e concisa a questão central em debate, mormente, quando a conclusão do acórdão se encontra na esteira da Jurisprudência consignada no Decisum.

3 - Deve o recurso ser rejeitado, mesmo que interposto para o fim específico de prequestionamento.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de embargos de declaração, conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0049591-12.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL AS e BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO (ID. 7425426)

APELANTE/APELADO: CÉLIO SIMÕES DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3958

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Id. 7564246, opostos apenas por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A., requerida/apelante/apelada ora embargante, que se insurge contra v. Acórdão de Id. 7425426, com a seguinte emanta:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELOS RÉUS. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA DE 1º GRAU.

1 – NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE O CORRENTISTA QUE CONTRATOU UM PGBL (PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) EM 06/12/2002.

2 – IN CASU, ALEGOU O AUTOR QUE TAL CONTRATAÇÃO JÁ OBEDECIA À TABELA DE TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR EM MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÃO DE QUE O PGBL CONTRATADO EM 2002 OBEDIÊNCIA A TABELA PROGRESSIVA COMPENSÁVEL.

3 - AUSÊNCIA DE PROVA. MIGRAÇÃO DE PLANO EM 18/07/2008. MANUTENÇÃO DA TABELA REGRESSIVA DEFINITIVA. PERCENTUAIS DE TRIBUTAÇÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA. RESGATE DO FUNDO. INEQUÍVOCA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RÉU. INFORMAÇÃO ERRÔNEA QUE CAUSOU PREJUÍZOS CONSIDERÁVEIS AO AUTOR, QUE FOI TAXADO NO IMPOSTO DE RENDA EM PORCENTAGEM SUPERIOR A TRÊS VEZES A INFORMADA PELO FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL.

4 - DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE FEZ COM QUE O CONSUMIDOR TOMASSE MEDIDA FULCRADO EM INFORMAÇÃO ERRADA NO TOCANTE AO RESGATE TOTAL DO FUNDO PGBL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO EM VALOR UM POUCO INFERIOR AO APONTADO PELO AUTOR/APELANTE.

5 - DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO DE VIDA DO IDOSO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ANTES FIXADOS NA ORIGEM EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

6 - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FICAM MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO
DECISUM
.”

(ACÓRDÃO - acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, após a apresentação do Voto Vista, em CONHECER dos Recursos, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Autor, e PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso dos réus, mantendo os demais termos da decisão a quo, convergindo com o Voto do Des. Vistor, haja vista, que restou demonstrado nos autos fatos que apresentaram elementos que evidenciaram tal situação. 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12 de abril de 2021. Após discordância de parte do voto pela Desa. Vistora, este Relator convergiu, alterando e modificando o posicionamento anterior. Votaram com o Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Constantino Augusto Guerreiro Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr.
”

Em suas razões, a parte embargante, sustentou haver
omissão
no
decisum
ora embargado.

Aduziu, que o autor/embargado, não busca a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais devido ao locupletamento ilícito, mas sim, pelo fato do Banco Apelante, ter passado informações equivocadas para o Embargado, no tocante à incidência da alíquota do imposto de renda, fato que o levou a erro em relação a data de realização do resgate total, do plano contratado.

Argumentou, que o voto, destacou o fato, de que o gerente do Banco do Brasil S/A, confirmou as informações referentes à tributação constante do contrato, e que a troca de e-mails formalizada entre o Autor ora embargado e o Banco, foram essenciais para solução da controvérsia, e nesse passo, tem-se imperioso informar, que nos e-mails trocados, o Autor, confirma a orientação passada pelo banco, referente ao valor retido a título de IRPF, que seria no percentual de 10% (dez) por cento.

Sustentou, que assim sendo, a fundamentação do V. acórdão, menciona equivocadamente, a responsabilidade do Banco do Brasil S/A, ao pagamento dos danos materiais e morais, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, para que seja sanada a omissão apontada.

Esclareceu ainda, que o valor reclamado, foi inteiramente destinado ao pagamento do imposto de renda devido a União Federal, de forma que o Embargado CÉLIO SIMÕES DE SOUZA não logrou êxito em comprovar os requisitos previstos em Lei para fazer
jus
à isenção de IRPF.

Com esses e outros argumentos, requereu, o provimento dos embargos declaratórios, para o fim de que seja complementado o V. acórdão e subsidiariamente, se ultrapassado o requerimento anterior, que seja consignado o desconto da parcela de imposto de renda, conforme previsto no art. 33 da Lei 9.250/95.

Por fim, requereu, que as futuras intimações e notificações endereçadas a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., nos termos do artigo 272, §2º do Código de Processo Civil sejam feitas, exclusivamente, em nome da Dra. KEILA CHRISTIAN ZANTTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408 (kmanangao@santosbevilaqua.com.br), com escritório na Pedroso de Morais, 1553 – 4º andar, CEP 05419-001, Pinheiros, São Paulo, SP, sob pena de nulidade.

Certidão exarada pela secretaria, através do Id. 7564246, informa, que pós consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração,

tem por objetivo, apenas viabilizar, a interposisão de outros recurso para os Tribunais Superiores.

Tanto e assim, que mesmo antes do julgamento dos resentes embargos de declaração, o Banco do Brasil S/A, já protocolou Recurso Especial, representado pelo Id. 7896797, o que levou o Vice-Presidente desta Eg. Corte – TJPa., prolatar o despacho de Id. 8401540, determinando a devolução do feito à esta Primeira Turma de Direito Privado, para julgamento dos declaratórios, antes de encaminhar o Recurso Especial ao Colendo STJ.

Nesse contexto, devo concluir, que não há vício a ser sanado, tudo não passa de mero exercicio de retórica. E mais, o pedido de efeito modificativo, somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Ressalta-se, que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
.

A bem da verdade, cumpre esclarecer, que a omissão se observa quando não ocorre a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa, sendo certo que não se verifica, no presente caso, a ocorrência de tal circunstância.

In casu,
basta uma observação minuciosa da ementa do acordão do
decisum
combatido, do voto condutor e a farta jurisprudência a ele colacionado, para extirpar qualquer dúvida que possa ter.

Por esta razão, a ela (decisão recorrida) me reporto, até mesmo para evitar indesejável repetição de fundamentos.

Com relação aos e-mails trocados entre as partes, em que o banco passou informações erradas ao autor ora embargado, tudo ficou comprovado e bem esclarecido, pelo Desembargador vistor. Vejamos o trecho
in verbis
:

“Ponderou o Desembargador vistor que, in casu, o gerente confessou no e-mail que não houve migração de plano no ano de 2013, bem como de que o regime de tributação regressiva definitiva incide desde o ano de 2002, ano em que inequivocamente foi contratado o plano PGBL pelo Autor, objeto de discussão, e assim sendo, dúvida não há, de que o percentual de IRPF que deveria ter incidido no ato do resgate ocorrido em 29/04/2015 era o importe de 10%, e não 35%.

Nesse caso, é também importante observar que o vistor r
essaltou não estar afirmando que o Banco do Brasil S/A se locupletou ilicitamente de valores pertencentes ao Autor, mas sim, que houve uma falha na prestação do serviço que acabou por causar uma perda pecuniária (dano material) ao autor, em face da tributação equivocada, a maior, ficando evidente a ação, o nexo de causalidade e o dano, justificando a indenização por dano material e por via de consequência o dano moral, que considerou excessivo, reduzindo-o em 50% (cinquenta por cento), do valor arbitrado pelo juízo de origem.”.
(destacamos)

In casu, vem a calhar o julgado a seguir transcrito, da lavra do Ministro Edson Fachin:

“[...] 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso. [...] 8. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão, obscuridade ou erro material que legitime a oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado. [...]”

(Ac. de 20.4.
2021
nos ED-RO-EI nº 060000125, rel. Min. Edson Fachin.)

A propósito, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o patrono do embargante defende os interesses de seu constituinte, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção dualística do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Por outro giro, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

"
Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido".
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 621715, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 08/09/2016).

E mais, com relação ao prequestionamento da matéria, para viabilizar a remessa do recurso especial a Corte Superior, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente
"ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade",
(art. 1.025 do NCPC), razão pela qual, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Revela-se, portanto, desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Portanto, não há qualquer dificuldade na compreensão do acórdão embargado, relativamente aos questionamentos levantados nos declaratórios,

Por tais fundamentos, conduzo o voto no sentido de conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/07/2022